Tribunal: TJMT
Processo: 1040024-72.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040024-72.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WELLINGTON ALMEIDA DA SILVA - CPF: 594.049.061-15 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE REGINATO - CPF: 060.337.699-10 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.o 1040024-72.2020.8.11.0001 – 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ – MT.

RECORRENTE: WELLINGTON ALMEIDA DA SILVA.

RECORRIDO: VIVO S.A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – APRESENTAÇÃO DE MÍDIA/GRAVAÇÃO PARA COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA SE AVERIGUAR A AUTENTICIDADE DA GRAVAÇÃO – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da recorrida no pagamento de indenização, a título de danos morais, em virtude da indevida inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por debito inexistente, condenando a recorrente ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa, corrigido à época do pagamento, custas processuais e honorários advocatícios, que fixou no montante de 10% sobre o valor da causa, ambos por litigância de má-fé, julgando procedente o pedido contraposto.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Da conduta ilícita.

Dos danos morais e do valor indenizatório a tal título.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Pois bem. Após detido exame dos autos, verifico que
a presente discussão judicial envolve a controvérsia em torno da recorrente supostamente possuir débito junto à empresa recorrida, que por consequência, gerou a inscrição questionada nos autos, exigindo-se, por isso, a realização de
perícia da mídia/gravação apresentada pela parte recorrida, com o intuito de comprovar a autenticidade da gravação, bem como para constatar se a voz existente é realmente da parte recorrente.

Desta feita, n
ecessitando, pois, de perícia técnica mais complexa, tenho que, a matéria fático-jurídica exposta no presente feito judicial exige maior complexidade, enquadrando-se, assim, na vedação contida no “
caput
” do art. 3o da Lei 9.099/95, pois que, o aludido preceito legal taxativamente trata das ações permitidas de serem conhecidas e julgadas pelos Juizados Especiais, “
in verbis
”:

Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

Logo, as causas que demandam de prova pericial fogem da competência dos Juizados Especiais, por não se coadunarem com o seu rito e princípios norteadores.

Anoto ainda, que a incompetência absoluta, como matéria de ordem pública que é, pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos moldes do § 1o, do artigo 64 do Código de Processo Civil
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de declarar de ofício
a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos, em razão da complexidade da causa,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com lastro no que dispõe o artigo 51, II, da Lei 9.099/95.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021